Tribunal: TJMT
Processo: 1017356-76.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1017356-76.2021.8.11.0000
IMPETRANTE:
DR. ALECIO COLIONE JUNIOR
PACIENTE:
CLEBER NATAN RODRIGUES GONÇALVES
Vistos...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT, por decretar a prisão preventiva em seu desfavor nos autos n.o 1000898-22.2021.8.11.0052, em que investigado pela prática, em tese, dos crimes previstos no art. 33, caput da Lei n.o 11.343/2006 c/c art. 129, §9o e art. 147, ambos do Código Penal, com as implicações da Lei n.° 11.340/06.
Após contextualizar os fatos, a ilustrar o alardeado constrangimento ilegal, o firmatário do remédio heroico defende a inidoneidade da fundamentação lançada no decreto segregatício e a ausência dos requisitos legais insculpidos no art. 312 do CPP, destacando, quanto ao fumus comissi delicti, que não consta nos autos nenhuma indicação da traficância, uma vez que sequer foi mencionado pelos policiais a existência de denúncias anônimas ou investigações prévias, deduzindo-se a ocorrência do tráfico de drogas pelo simples fato isolado de ter sido encontrado na residência do paciente pequena quantidade de droga e uma balança de precisão; a indicar a inexistência de indícios mínimos capazes de vincular o paciente ao cenário delituoso.
Lado outro, quanto ao periculum libertatis, afirma que a d. autoridade inquinada de coatora não declina um único elemento objetivo capaz de justificar a imposição da cautelar extremada, limitando-se a assentar genericamente a indispensabilidade da medida segregatícia para garantia da ordem pública na gravidade abstrata dos crimes, “aduzindo tratar-se de crime grave com grande repercussão social”.
Ademais, sustenta que a magistrada considerou também a necessidade da segregação para a conveniência da instrução criminal, ante a ausência de endereço físico do custodiado, requisito que, em seu entendimento, pode ser sanado mediante a concessão de prazo ao paciente para que informe o novo endereço, tendo em vista que não poderá voltar à residência da genitora.
Por tudo o que expõe, requer a concessão in limine da presente ordem liberatória, para que aguarde em liberdade o desfecho do writ, ou, alternativamente, que sejam fixadas medidas cautelares diversas da prisão; pugna também pela dispensa das informações, ao argumento do remédio encontrar-se devidamente instruído. No mérito, reclama a concessão da ordem em favor do increpado, para fins de substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão.
Pugna ainda pela intimação do impetrante da data de sessão de julgamento para a realização de sustentação oral e a fixação de honorários advocatícios em seu favor, em razão da nomeação feita durante a audiência de custódia.
A ordem veio munida com a documentação digital registrada do ID 103476489.
É o relato do essencial.
Decido.
Há muito o entendimento do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a antecipação dos efeitos da tutela em sede de habeas corpus somente pode se dar em situações excepcionalíssimas, quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema constritiva da liberdade; mesmo porque, nesses casos, é facultado ao magistrado conceder a ordem de habeas corpus inclusive de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do sujeito.
Significa dizer que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], e que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Partindo de tais premissas, e examinando os elementos informativos angariados ao remédio heroico, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a extravagante concessão liminar do writ (art. 5o, inc. LXVIII).
Analisando perfunctoriamente os pronunciamentos judiciais objurgados, dessume-se que a MM.a Juíza de primeiro grau decretou e manteve a prisão preventiva do paciente por vislumbrar a presença de prova da materialidade delitiva e indícios de autoria capazes de vincular o paciente ao cometimento dos crimes a ele imputados, destacando que a testemunha Antônio Carlos Sudre de Oliveira relatou que a guarnição policial foi acionada a comparecer ao local após a denúncia de populares, que informaram que o paciente estaria, em tese, agredindo sua genitora Solange Rosa Rodrigues. Durante a apreensão em flagrante do increpado, a vítima teria informado que suspeitava que seu filho estivesse comercializando drogas na residência e autorizou os policiais a realizarem a busca no local, oportunidade em que foram encontradas três porções aparentando ser pasta base de cocaína com aproximadamente 30g (trinta gramas) e uma porção de uma substância análoga a maconha pesando aproximadamente 54g (cinquenta e quatro gramas), além de uma balança de precisão.
Nesse sentido, é sabido que teses intrinsecamente ligadas ao mérito da ação penal devem ser arguidas perante o juiz natural da causa, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, e a propalada inocência do paciente ou a fragilidade dos indícios de autoria não despontam induvidosas, sendo certo que eventual conclusão acerca da ausência do fumus comissi delicti dependeria da análise conjunta de todas as provas colhidas na fase policial e ao longo da instrução criminal, o que não se revela cabível em sede de habeas corpus.
No mais, quanto ao periculum libertatis, destacou que a constrição cautelar visava resguardar a ordem pública, notadamente diante da gravidade concreta das condutas perpetradas, destacando que o laudo pericial aponta a apreensão de 30g (trinta gramas) de cocaína e 54g (cinquenta e quatro gramas) de maconha, e sendo uma região de fronteira, a quantidade pode ser considerada expressiva, nos termos do entendimento sedimentado deste e. Tribunal de Justiça, materializado no Enunciado Orientativo n.o 25 da TCCR.
Acresça-se, ainda, que diante da fixação de medidas protetivas de urgência em prol da vítima, com determinação de afastamento do paciente da residência de sua genitora, a magistrada primeva também considerou a ausência de endereço fixo do custodiado com motivo para a sua mantença no cárcere provisório, uma vez que teria informado durante a audiência de custódia que se não pudesse retornar para casa, iria para a residência de um amigo ou se mudaria para o estado do Paraná.
Logo, nesse momento de análise preliminar do remédio heroico, não há como concluir que o decreto segregatício seja absurdo ou completamente desprovido de motivação jurídica válida, visto que, a priori, evidencia os requisitos e pressupostos legais da prisão preventiva, dispostos nos artigos 312 e 313 do CPP.
De se acrescer, por fim, que mesmo que o encarcerado supostamente ostente condições pessoais abonatórias, estas, isoladamente consideradas, não lhe garantem a almejada liberdade provisória, muito menos são suficientes, nesse momento, à substituição do encarceramento pelas medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP, visto que, consoante dispõe o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.
Portanto, não sendo possível concluir de antemão pela total carência de fundamentação idônea e tampouco pela absoluta ausência dos requisitos da prisão preventiva, e considerando que a tutela de urgência aqui vindicada detém nítido caráter satisfativo, confundindo-se a pretensão antecipatória com o próprio mérito do writ, tenho que sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem, que é o Colegiado.
Via de consequência, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente CLEBER NATAN RODRIGUES GONCALVES.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 28 de setembro de 2021.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator